Tribunal: STF
Processo: HC 196848
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Regiane Cristielly Mattos da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 638647/MS.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, ao pagamento de 875 dias-multa, pela prática do crimes previsto no art. 33, caput, c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
    Alega, para tanto, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, uma vez que faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores.
    Defende, à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, a possibilidade de restabelecer a saída com recolhimento domiciliar ou conversão da prisão em domiciliar.
    Afirma que 
    “A filha da paciente, Renata Mattos Cebalho de apenas 08 anos é asmática diagnosticada e está sofrendo situações psicológicas que abalam seu sistema respiratório. Quando da última prisão da paciente a criança estava sem o devido acompanhamento médico e com a saída da reclusa foi possível reestabelecer os cuidados as crianças. 
    A paciente é a única responsável pelo bem estar das menores, tendo em vista que as crianças estão aos cuidados mínimos de familiares de 3° grau”.
    Requereu o restabelecimento da autorização de saída com recolhimento domiciliar ou a conversão da prisão em domiciliar.
    Liminar indeferida(Doc. 14).
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da impetração.(Doc. 22).
    É o relatório.
    Trata-se de habeas corpus contra pronunciamento judicial do eminente Ministro Humberto Martins, que indeferiu de plano a inicial do HC nº 638647/MS, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 638647/MS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Conforme assentei, ao indeferir o pedido de medida acauteladora, a impetrante não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS. HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020. ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO. ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ainda que assim não fosse, consta nos autos tratar-se de condenação com trânsito em julgado, não se aplicando as disposições dos arts. 318, V, 318-A, do CPP ou 117, da LEP, porquanto, neste último caso, a paciente encontra-se no regime fechado.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente